Tribunal: TJSP
Processo: 1089331-98.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Indenização por Dano Material. Pretensão da Concessionária de Serviço Público à reparação por danos materiais decorrentes da colisão de veículo automotor contra defensa metálica da rodovia, resultando em danos ao patrimônio da rodovia sob concessão. Não se trata de falha na prestação de serviço pela Administração Pública, mas sim de responsabilidade civil do particular. Matéria

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Indenização por Dano Material. Pretensão da Concessionária de Serviço Público à reparação por danos materiais decorrentes da colisão de veículo automotor contra defensa metálica da rodovia, resultando em danos ao patrimônio da rodovia sob concessão. Não se trata de falha na prestação de serviço pela Administração Pública, mas sim de responsabilidade civil do particular. Matéria de competência da Terceira Subseção de Direito Privado. Inteligência art. 5o, inciso III, item III.15, da Resolução 623/2013. Precedentes do C. Órgão Especial em julgamentos de Conflitos de Competência sobre o mesmo tema. Precedentes. Remessa à Terceira Subseção de Direito Privado. Recurso não conhecido, com determinação.